Tribunal: TCU
Processo: 004.175/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL em que foram detectados o pagamento em valor superior ao decorrente da correta aplicação das regras da Lei 10.887/2004 e o pagamento da vantagem pecuniária da Lei 10.698/2003 de forma integral, apesar de a aposentadoria originária ter sido concedida com proventos proporcionais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Claudino Zat, ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, em favor de Anair Cobalchini Zat. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos art. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, eem: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de inicial de concessão da pensão civil instituída por Claudino Zat em favor de Anair Cobalchini Zat; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta deliberação pela unidade de origem; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. suspenda pagamentos decorrentes do ato de concessão ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data de ciência pela interessada; 9.3.2.2. emita novo ato de concessão de pensão civil à interessada, livre das irregularidades ora apontadas, e o remeta a este Tribunal por intermédio do Sistema E-Pessoal.